Tribunal: STF
Processo: RHC 227940
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.  FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wilson Roque Martins Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 808.216/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu João Alvarenga da Silva condenados, em 10.6.2021, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 0005026-26.2017.8.26.0602), pela prática do delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). As penas impostas ao paciente foram de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data de 26 de fevereiro de 2016, por volta das 8h30min, na Rodovia Castelo Branco, km 87,6, Bairro Éden, nesta cidade e comarca de Sorocaba, WILSON ROQUE MARTINS JUNIOR, qualificado a fls. 56, e JOÃO ALVARENGA DA SILVA, qualificado a fls. 57, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo, 1 (um) boi e 3 (três) cavalos, avaliados em R$ 8.864,00 (oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), pertencentes à empresa VIVO, consoante boletim de ocorrência (fls. 3-4), auto de exibição e apreensão (fls. 17), auto de entrega (fls. 18) e auto de avaliação (fls. 19). 



    Apurou-se que, na data e horário acima mencionados, WILSON e JOÃO estavam no local dos fatos e avistaram os animais mencionados, cortaram a cerca e subtraíram-nos para eles. Nessa ocasião, os investigados WILSON e JOÃO abateram o boi e deixaram, local, apenas sua cabeça. 



    Ocorre que a vítima Luiz Carlos Moreno teve acesso ao circuito de câmaras de um vizinho e reconheceu, por fotografia, sem sombra de dúvida, os averiguados WILSON e JOÃO, quando conduziam uma caminhonete com gaiola para carregar animais. 



    Assim é que os investigados WILSON e JOÃO devolveram os referidos animais” (e-doc. 11). 



    3. Em 24.5.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ABIGEATO E FURTO DE EQUINOS – DELAÇÃO DO ASSECLA NÃO APELANTE, RESIGNADO COM A EXPIAÇÃO – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – ENVOLVIMENTO EM FATOS IDÊNTICOS NOUTROS AUTOS, COM PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – RECALCITRÂNCIA QUE IMPEDE O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 27).



    Não tendo sido interposto outro recurso, a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 21.6.2022 (fl. 5, e-doc. 28).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 808.216/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.3.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 23.3.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FIXADO. PACIENTE REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Considerada a pena fixada, inferior a 4 anos de reclusão, mas, de outro lado, tendo em vista a reincidência do paciente, é correta a aplicação do regime prisional inicialmente semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e o disposto no enunciado n. 269 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 45).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo “poderia ter redimensionado o regime de cumprimento de pena, para o Regime Aberto, por extensão, até pelo fato deste ter sido concedido ao corréu, que ostenta vasta ficha criminal, como já declinado. Ademais, a res furtiva, devidamente restituída à vítima, trata-se de dois cavalos e um boi” (fl. 4, e-doc. 51).



    Menciona ser “entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal a possibilidade da concessão de Regime Aberto, mesmo que o Acusado seja reincidente, como se verifica no HC 135.164/MT” (fl. 4, e-doc. 51). 



    Argumenta que “a conduta do Recorrente, apesar de ser típica e reprovável, não é daquelas na qual se verifica a necessidade de aplicar regime prisional mais grave do que o Regime Aberto, ainda que vetando a conversão da pena restritiva de liberdade, em restritiva de direitos” (fl. 5, e-doc. 51). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Seja conhecido e provido o presente recurso na forma da lei e regimento interno desta Corte, para conceder a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente Contramandado de Prisão, a fim de que o Recorrente possa manter-se em liberdade, em cumprimento de pena em Regime Aberto; 



    b) Requer-se, ainda, a concessão da ordem liminarmente, nos termos do artigo 32 da Lei n. 8.038/90, que permite a aplicação do rito do Habeas Corpus ao julgamento do presente ROC, com a imediata expedição de Contramandado de Prisão, em favor do Recorrente” (fl. 6, e-doc. 51).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 21.6.2022, antes de o Habeas Corpus n. 808.216/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 13.3.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Tem-se, nos presentes autos, que o recorrente foi condenado, em 10.6.2021, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 0005026-26.2017.8.26.0602), às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    O regime inicial semiaberto foi estabelecido com fundamento na quantidade de pena imposta e na reincidência do paciente: “Em que pese a reincidência de Wilson e a quantidade da pena aplicada, entendo que poderá cumpri-la inicialmente no regime semiaberto” (fl. 65, e-doc. 11).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Euvaldo Chaib, trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente: “A recalcitrância (fls. 243/245) impede o abrandamento do regime prisional e a fixação de pena alternativa” (fl. 5, e-doc. 27).



    12. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, ao ratificar a decisão monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus n. 808.216/SP. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Busca-se na presente impetração a fixação de regime prisional inicial aberto. 



    Quanto ao regime inicial, verifica-se que o paciente é reincidente, o que justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. (…)



    Tal entendimento foi expresso no enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, perfeitamente aplicável ao caso dos autos. 



    Assim, uma vez que a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 46). 



    13. Embora a pena definitiva de dois anos e quatro meses imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (...) 



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602- AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora